Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO ANTE INSTABILIDADE PARCIAL NO SISTEMA DO PJE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, o prazo para oposição de embargos à execução, de 15 (quinze) dias, findou-se em14.06.2024, sexta-feira, sendo certo, ainda, que, conforme “certidão de indisponibilidade do PJE”, emitida em 15.06.2024, na referida data houve indisponibilidade parcial no sistema do PJE – 1a Instância por apenas por 10 (dez) minutos (entre 15h:33min:43seg. e 15h:43min:44seg).
2. Estabelece o artigo 11 da Resolução no 185 de 18.12.2013 do Conselho Nacional de Justiça (disciplinou as diretrizes do Processo Judicial Eletrônico contidas na Lei no 11.419 de 19.12.2006): “Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de qualquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00, ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput.”
3. Nesse contexto, como no derradeiro dia do prazo para oposição dos embargos à execução (14.06.2024, sexta-feira) houve indisponibilidade parcial do sistema do PJE – 1a Instância por apenas por 10 (dez) minutos (entre 15h:33min:43seg. e 15h:43min:44seg), interregno esse inferior a 60 (sessenta) minutos (exigível para eventual prorrogação do prazo – inciso I do artigo 11 da Resolução no 185 de 18.12.2013 do Conselho Nacional de Justiça), insubsistente a pretensão recursal de reconhecimento do direito à prorrogação do prazo e consequente tempestividade dos embargos aviados.
4. Recurso conhecido e não provido.